Tribunal: CARF
Processo: 13888.904813/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904813/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.198 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAVER & BOECKER LATINOAMERICANA MAQUINAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR NO
TRIMESTRE.
Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no trimestre
calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a pedidos de
ressarcimento realizados anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904813/2010-64
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
A empresa em epígrafe apresentou, em 31/01/2007, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 38252.70804.310107.1.3.019100,
requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
do 4o trimestre de 2004, no valor total de R$ 63.009,91, com a utilização integral dos
créditos para abater débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita
Federal em procedimento de compensação, até ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 02, que deferiu em parte o
direito creditório pleiteado, no montante de R$ 49.243,91, homologando parcialmente
as compensações declaradas a ele vinculada.
Cientificado do despacho decisório em 13/10/2010, fl. 57, manifestou o contribuinte a
sua inconformidade em 12/11/2010, por intermédio do arrazoado de fls. 08/22, no qual
alega, em síntese, que:
I DOS FATOS
1. Inicialmente cumpre informar que a Requerente, em 31 de janeiro de
2007,apresentou oito Declarações de Compensação, utilizando-se do programa
de Per/Dcomp, formalizando compensações de créditos de Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, acumulados no 4o trimestre de 2006, com débitos
de IRPJ e CSLL apuradas ao final do ano-calendário de 2006, cujos vencimentos
ocorreriam em 31/01/2007, perfazendo um total de R$ 581.036,71 (quinhentos e
oitenta e um mil, trinta e seis reais e setenta e um centavos).
2. Das oito Declarações de Compensação, uma foi homologada, uma foi
homologada parcialmente, cinco não foram homologadas e a última encontra-se
pendente de análise.
3. Desta forma, a presente Manifestação de Inconformidade versa sobre a
Declaração de Compensação apresentada pela Requerente pleiteando a
compensação de valores de crédito do IPI apurados no 4o trimestre de 2004, com
débito de IRPJ apurado ao final do anocalendário de 2006, cujo vencimento
ocorreu em 31/01/2007, no valor de R$ 63.009,91 (sessenta e três mil, nove reais
e noventa e um centavos). (...)
II DAS RAZÕES DE REFORMA DA EXISTÊNCIA E ORIGEM DO
CRÉDITO
(...) 14. É certo assim que, ao final do ano-calendário de 2004, a Requerente
apurou saldo credor de R$ 68.743,11 (sessenta e oito reais, setecentos e quarenta
e três reais e onze centavos); ao final do ano-calendario de 2005 apurou saldo
credor de R$ 63.218,81 (sessenta e três mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e
um centavos); e por fim, ao final do ano-calendário de 2006 apurou saldo credor
de R$ 751.617.82 (setecentos e cinqüenta mil, seiscentos e dezessete reais e
oitenta e dois centavos), conforme demonstra a planilha a seguir (...)
III DO PEDIDO
41. Ante o exposto, requer seja recebida e acolhida a Manifestação de
Inconformidade ora apresentada a fim de reformar parcialmente o Despacho
Decisório proferido nos autos em epígrafe, no concernente a não homologação
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

de parte da compensação realizada pela Requerente, uma vez que ficou
amplamente comprovado que a mesma possuía, à época de seu pleito originário,
crédito de IPI passível de ser compensado com os débitos de IRPJ e CSLL
apurados ao final do ano-calendário de 2006, com vencimento em 31/01/2007,
integralmente.
42. Ato continuo, deve ser reconhecida a extinção do débito de IRPJ no valor de
R$ 13.766,00 (treze mil, setecentos e sessenta e seis reais) em razão da
compensação realizada, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional, cancelando-se a imposição de multa no valor de R$ 2.753,20 (dois mil,
setecentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos) e de juros no valor de R$
5.411,41 (cinco mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos).
43. Ainda, protesta pela produção de todas as demais provas admitidas em
direito, inclusive, a oral.
Termos em que, Pede deferimento.
É como relato. Passo ao voto.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS.
PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar
demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento escriturados no
trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para abater débitos
informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível pleiteado pelo
contribuinte.
PERDCOMP. LIVRO APÓS. CRÉDITO PARCIALMENTE UTILIZADO NA
ESCRITA FISCAL ANTES DA TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
Se o saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre calendário foi
utilizado parcialmente para amortizar débitos de períodos de apuração
subsequentes, remanescendo apenas parte dos créditos para lastrear as
compensações objetos de PER/DCOMP transmitida posteriormente, cabe
homologar parcialmente as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmos argumentos do Manifesto de Inconformidade. Ressalto
que não há provas contábeis e/ou fiscal anexada ao recurso.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve o PER no 38252.70804.310107.1.3.01-9100
(fls. 314 à 474) homologada parcialmente por insuficiência de créditos, por alegar a Receita
Federal que os créditos haviam sido utilizados em débitos de apurações anteriores.
A matéria principal são os valores apurados e acumulados de IPI que tenham sido
utilizados. A recorrente alega que havia saldo credor de R$ 63.009,91 no 4o trimestre de 2004 e
a receita diz que parte do crédito já havia sido utilizado (consumido) na DCOMP no
18078.21996.310107.1.3.01-9649 (3° trimestre de 2004), homologada integralmente, restando
apenas R$ 49.243,91. Ressalto que ambas as PER/DCOMP foram transmitidas em 31/01/2007!
Entretanto, a recorrente afirma em seu recurso que a decisão ora recorrida não
deve prosperar, tendo em vista que faz jus à totalidade do crédito informado no PER/DCOMP
38252.70804.310107.1.3.01-9100,
devendo
a
compensação
nele
consubstanciada
ser
integralmente homologada. Alega em síntese, que seu crédito de IPI acumulado ao final do 4°
trimestre de 2006, e não utilizado até a data da transmissão das 8 (oito) PER/DCOMPs (R$
751.617,82) existia, era legítimo e, inclusive, maior que o total aproveitado nessas compensações
(R$ 581.036,71), não havendo razão para não homologar/homologar parcialmente os aludidos
Pedidos de Compensação, em especial, o PER/DCOMP n° 38252.70804.310107.1.3.01-9100,
objeto do processo em epígrafe.
Antes de dar continuidade aos fatos, é importante dar transparência ao que dispõe
o ordenamento legal em relação ao procedimento do pedido de ressarcimento. A IN RFB no
600/2005 deixa claro que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento industrial, conforme se pode
conferir no artigo abaixo transcrito.
A Instrução Normativa como ato administrativo, visa disciplinar a execução de
determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público. Têm por finalidade detalhar com
maior precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento jurídico pátrio. Portanto
não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto procedimento do pedido está
incluído no poder normativo da administração tributária estabelecido no art. 11, parte final, da
Lei no. 9.779/99 e também no art. 74, §14 da Lei no. 9.430/96.

Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.

4° Somente são passíveis de ressarcimento:

I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1°, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da
matriz;

II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário; e
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2° da Lei n° 6.542, de 28 de
junho de 1978, escriturados no trimestre calendário.

§ 7° Cada pedido de ressarcimento deverá:

I - referir-se a um único trimestre-calendário;

II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração fiscal.

Diante o exposto, a normativa não desvirtua o direito assegurado pelo
contribuinte, direito este consignado constitucionalmente, ou seja, que o IPI é não-cumulativo e
que este deve ser compensado com o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores, mas sim estabeleceu critério para melhor condução disciplinar do ato
administrativo.
A recorrente alega em suas considerações um suposto equívoco em relação à
forma com que se interpretou a norma, especificamente em relação à expressão "saldo credor de
IPI acumulado em cada trimestre calendário" e não a expressão "saldo credor de IPI gerado em
cada trimestre calendário".
Não vejo óbice nesse sentido, uma vez que a DRJ seguiu literalmente o que
dispõe o art. 153, § 30, II, da Carta Magna de 1988, normatizado por disposições constantes do
art. 49 do Código Tributário Nacional, quando estabelece que referido imposto "será não-
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores", quando assim julgou:
Nesse passo, apurado um saldo credor ressarcível do IPI em determinado
trimestre, deve-se verificar se esse valor permanece integral na escrita fiscal até o
período imediatamente anterior ao da transmissão do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento. Ou seja, deve ser verificado se o saldo credor ressarcível apurado
ao fim do trimestre foi utilizado, integral ou parcialmente, no abatimento de
débitos de IPI posteriores a tal trimestre, computados até o período
imediatamente anterior ao da transmissão daquela PERDCOMP.
Coaduno com a decisão de piso, pois entendo que o contribuinte deveria ter
informado o valor já solicitado em ressarcimento do 3° trimestre de 2004 quando do
preenchimento do PGD para o 4° trimestre de 2004 (Programa Gerador de Declaração), mas
o contribuinte não faz qualquer ajuste quando do preenchimento do PER-DCOMP n°
38252.70804.310107.1.3.01-9100, 4o trimestre de 2004. Deveria como bem sinalizado no
acórdão, na "Ficha Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente", adequar o saldo
credor de períodos anteriores considerando os pedidos de ressarcimento efetuados, não o fazendo
criou um irreal "Saldo Credor de Períodos Anteriores" por deixar de informar os pedidos de
ressarcimento solicitados. Reproduzo texto abaixo:
Portanto, correto está o SCC (Sistema de Controle de Créditos) em reduzir o
saldo credor de períodos anteriores do contribuinte, na forma do "Demonstrativo
de Apuração do Saldo Credor Ressarcível" à fl. 03, com as deduções de valores
ressarcidos e demais ajustes pertinentes.

Conforme se verifica no RAIPI o saldo credor de R$ 68.743,11 (saldo final de
2004 - fl.82), bem como das próprias alegações da recorrente, possibilita aferir que deste
montante, parte restou ressarcida nos 3° e 4° trimestres de 2004, respectivamente R$ 11.108,29
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

e R$ 49.243,91, bem como parte passou ao trimestre seguinte, no valor de R$ 7.202,03 como
saldo credor de trimestres anteriores, tendo o SCC (Sistema de Controle de Crédito) realizado
pequenas glosas pontuais de créditos no valor de R$ 1.188,88. Assim, do valor informado pelo
contribuinte (R$ 68.743,11) quase a integralidade restou reconhecida pelo Sistema de Controle
de Créditos e Compensação (R$ 67.554,23 = R$11.108,29 + R$49.243,91+ R$ 7.202,03).
Assim, em que pese à existência de saldo credor do contribuinte ao longo do ano
de 2006, os créditos de 2004 foram parcialmente consumidos no abatimento de débitos de IPI em
trimestres posteriores. Isto é, a transmissão da PER-DCOMP no
38252.70804.310107.1.3.019100 em 31/01/2007 não possibilita a utilização retroativa de
créditos de 2006 para quitar débitos de 2007.
Importante abrir um parêntese nesse momento do voto para informar que no Proc
Final 2011-03, parte do crédito aqui consumido foi considerado também no PER n°
37876.53374.310107.1.7.018388, ref. ao 2o trimestre de 2006, no valor total de R$ 177.847,14
A matéria principal são os valores apurados e acumulados de IPI que tenham sido
utilizados. A recorrente alega que havia saldo credor de R$ 177.847,14 no 2o trimestre de 2006
e a receita diz que parte do crédito já havia sido utilizado (consumido) nas DCOMP’s no
18078.21996.310107.1.3.019649 (3° trimestre de 2004), 38252.70804.310107.1.3.019100 (4o
trimestre de 2004) e 07611.29239.310107.1.3.012661, em que foram ressarcidos os valores de
R$11.108,29, R$49.243,91 e 13.931,55 – totalizando R$ 74.283,75.
Quanto às glosas de crédito (insumo) que foram realizadas pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensação, referente aos produtos intermediários e materiais de
embalagens os quais seriam aplicados na industrialização dos produtos, conforme exposto acima
não cabe a alegação de que o julgador a quo não teria utilizado o saldo credor a título do IPI,
posto que a recorrente considerou como certo o saldo credor abrangendo o período do 4°
trimestre de 2004 ao 4° trimestre de 2006.
Caberia a recorrente trazer aos autos as notas fiscais de aquisição informadas no
quadro abaixo, constante do Despacho Decisório, bem elucidar a que tais insumos foram
empregados no processo de industrialização, corroborado como o razão contábil da conta IPI a
Recuperar, estes documentos são essenciais para que o julgador possa aferir e validar o que foi
computado pela recorrente na planilha de cálculo com demonstrativo do saldo credor acumulado,
bem como o escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI, essencialmente para o período
abrangido em cada uma das declarações, ou seja, em cada trimestre alvo das DCOMPs.

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO
(Valores em Reels)

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de
provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual apresentar
provas que darão substância as suas alegações, e analisando os dois processos, não encontramos
na instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que as glosas dos créditos (insumo)
reclamado existe, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904813/2010-64

aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)

Por fim, em relação à multa/juros regulamentar, entendo pela sua manutenção,
pois a mesma não esta calcada na intenção do dano ao Erário, muito menos da boa fé do
contribuinte, mas sim do erro formal no preenchimento na declaração de compensação, fato
esclarecido pelo teor do voto.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital